Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPERINDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. LEI 14.181/2021. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I - Não há interesse de agir na inclusão de empréstimos consignados em ação que visa a repactuação de débitos segundo disciplina da Lei 14.181/21, uma vez que esses empréstimos já possuem limites previstos em lei como margem consignável e, ainda, diante da vedação do art. 4o, parágrafo único, alínea “h”, do Decreto 11.150/22.
II – Ocorre a preclusão para a apresentação de emenda à petição inicial quando a parte não atende à determinação no momento oportuno.
III - Apelação desprovida.